Tribunal: TJSP
Processo: 1004785-59.2023.8.26.0526
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E INDEFERIU O PEDIDO DE PARCELAMENTO – INSURGÊNCIA DO APELANTE – AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.